Tribunal: TJSP
Processo: 2206316-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDATO -AÇÃO ORDINÁRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PELO RÉU DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000107579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2206316-50.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente Venceslau, em
que é agravante WILSON GIACOMELLI, é agravado ESPÓLIO DE
MARIO LEITE.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EROS PICELI (Presidente sem voto), MARIO A. SILVEIRA E SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2206316-50.2019.8.26.0000
AGRAVANTE(S): WILSON GIACOMELLI
AGRAVADO(S): ESPÓLIO DE MARIO LEITE
ORIGEM: PRESIDENTE VENCESLAU 2a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 40.790
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

MANDATO
-AÇÃO
ORDINÁRIA

CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NÃO
CONFIGURADO

REALIZAÇÃO
DE
NOVA PERÍCIA
NÃO CABIMENTO

NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
PELO
RÉU
DE
FATO
IMPEDITIVO,
MODIFICATIVO
OU
EXTINTIVO
DO
DIREITO
DO
AUTOR
-
DECISÃO
MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO
Agravo de instrumento interposto
contra a decisão reproduzida a fls. 18/19 que em ação de cobrança,
indeferiu a produção de prova pericial e determinou que fosse
justificada a prova oral e exibição de documento depositado sob a
guarda do juízo.

Busca o Agravante a reforma do
pronunciamento, alegando cerceamento de defesa ao determinar a
inversão do ônus probatório e invalidade de perícia realizada em
outros autos. Requer o deferimento da perícia neste feito.
Recurso
regularmente
processado,
sem a concessão de efeito suspensivo (fls. 493) e com contrariedade a
fls. 505/520.
É o relatório.
O recurso não deve ser conhecido.

A presente ação de cobrança foi
interposta pelo Espólio de Mario Leite em face de Wilson
Giacomelli para cobrança de valores que o Agravante, na condição
de advogado
mandatário,
teria
recebido
em
processo
de
desapropriação de terras que a CESP moveu em face do Agravado e
não teria lhe repassado.
Insurge-se contra a decisão que
determinou o prosseguimento do feito, a inversão do ônus probatório
e indeferimento da prova pericial e a exibição neste processo de
documento, sob guarda do cartório vinculado a outro processo.
Entendeu o juízo a desnecessidade
de realização de perícia no documento juntado nos autos
no0010486-12.2007.8.26.0483 que deu efetiva quitação por parte de
Mário Leite.
Quanto à produção de depoimento
pessoal, o requerimento ocorreu antes do falecimento do réu.
Assim, consoante o disposto no
artigo 139 do Código de Processo Civil, cabe ao Juiz determinar as
provas necessárias para o deslinde do feito.
Prevê ainda, em seu artigo 372,
que: "o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em
outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado,
observado o contraditório".
Nesse âmbito, convém destacar que a
produção de provas tem por destinatário imediato o juiz da causa, com
vista à formação de sua convicção quanto à matéria posta a desate, de
modo que o magistrado detém autoridade para averiguar a necessidade
da prova.
Portanto, não prospera a pretensão
do agravante no sentido de que seja realizada a produção de uma
nova prova pericial grafotécnica, e, por conseguinte, não se justifica
o pedido de carga do documento que se encontra depositado em
juízo.
O feito percorre seu trâmite regular,

assegurando aos litigantes o exercício do contraditório e da ampla
defesa, com os meios e recursos a eles inerentes, não cabendo, na
hipótese, a alegação de violação de referidas regras constitucionais.
Por fim, nos termos do art. 373, II,
do CPC, cabe ao réu comprovar fato modificativo, impeditivo ou
mesmo extintivo do direito do autor, consistente na demonstração de
que houve a quitação dos valores perseguidos.
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
LUIZ EURICO
RELATOR